Tribunal: TJDFT
Processo: 0754653-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754653-36.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: S. A. S. S. S.A. AGRAVADO: A. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: A. D. P. C. M. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, em sede de ação de obrigação de fazer ajuizada por A. C. M., representado por sua genitora A. D. P. C. M., em desfavor de S. A. S. S. S/A, indeferiu a tutela de urgência para autorização do procedimento cirúrgico, com material indicado pelo médico responsável, destinado à correção de patologia buco-maxilar-facial. No momento, o agravante informa que a cirurgia, deferida em sede de antecipação de tutela por esta Relatoria, fora cancelada pela Rede D’or São Luiz e, por isso, pleiteia a majoração da multa cominatória, bem ainda a condenação em multa por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça, em desfavor da Sul América Seguro Saúde. É o relatório. No caso dos autos, não se controverte que a situação processual estabelecida, de descumprimento da antecipação da tutela recursal até o presente momento, é aviltante ao agravante. Contudo, no que tange à majoração da multa cominatória, bem ainda em relação ao pedido de condenação por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça, são todas questões que serão apreciadas por ocasião do julgamento do agravo de instrumento na sessão do dia 28 de maio de 2024 pela Eg. 8a Turma Cível, sendo despicienda a retirada do processo de pauta. Em relação à efetivação da tutela recursal antecipada, registro que esta Relatoria viabilizou à parte o sequestro de verbas. Contudo, o agravante não atendeu à determinação contida no ID. 57075540, uma vez que se manifestou para pleitear a majoração das astreintes e à incidência de multa, mas descumpriu a determinação de indicar os valores para a efetivação do sequestro de verbas. Ademais, em que pese a inequívoca responsabilidade da Sul América, e mesmo reconhecendo inafastável o ônus que assumirá do ponto de vista do descumprimento da decisão judicial, os próprios documentos apresentados pelo agravante nos ID. 57837460 e seguintes, e ID. 58929374 e seguintes, são sugestivos de que, neste momento, é a Rede D ́or São Luiz quem está inviabilizando a efetivação da cirurgia - e já por duas oportunidades. Ocorre que, sem o atendimento da decisão de ID. 57075540, e sem a indicação da qualificação dos responsáveis que, internamente à Rede D ́or São Luiz, vêm apresentando óbice ao cumprimento da decisão judicial, não há medida viável, do ponto de vista do Poder Geral de Cautela, que possa ser realizada por impulso oficial, senão por provocação da parte. Ante o exposto, mantenha-se o recurso em pauta para julgamento. P. I. Brasília/DF, 10 de maio de 2024 às 17:25:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora